Tribunal: TJES
Processo: 0000580-18.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Seqüestro e cárcere privado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000580-18.2023.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALISON CESAR THEODORO SILVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000580-18.2023.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALISON CESAR THEODORO SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO, VIAS DE FATO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, CP), cárcere privado (art. 148, CP), posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei nº 10.826/03) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21, Decreto-Lei nº 3.688/41), em contexto de violência doméstica e familiar (Lei nº 11.340/06). A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima e o depoimento testemunhal, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo está comprovada pelo auto de apreensão do revólver e pelo laudo pericial que atesta sua eficácia para efetuar disparos. A materialidade dos crimes de ameaça e cárcere privado, de natureza formal, e da contravenção de vias de fato, que nem sempre deixa vestígios, se estabelece por meio da prova oral, notadamente pelo depoimento da vítima.

A autoria delitiva está devidamente demonstrada pelo depoimento firme e coerente da vítima em ambas as fases da persecução penal, que narrou em detalhes as agressões, as ameaças de morte com emprego de arma de fogo e a privação de sua liberdade ao ser trancada em um quarto.

O relato da vítima encontra amparo no depoimento de testemunha, que confirmou ter recebido um pedido de socorro, constatado as lesões na ofendida e presenciado a apreensão da arma, o que confere credibilidade à sua versão e forma um conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação.

A tese de atipicidade do cárcere privado não se sustenta, pois a privação da liberdade se caracteriza pela impossibilidade de locomoção imposta pelo agressor, sendo a intimidação com arma de fogo meio idôneo para cercear a liberdade da vítima, independentemente da existência de outras vias de fuga.

A alegação de que a embriaguez ou o estado de intensa emoção afastam o dolo do crime de ameaça é rechaçada pela teoria da
actio libera in causa
, adotada pelo Código Penal (art. 28, II), que não exclui a imputabilidade penal nos casos de embriaguez voluntária ou culposa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório, sendo suficiente para a condenação quando se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos testemunhais.

O crime de cárcere privado se configura com a efetiva privação da liberdade de locomoção da vítima, sendo irrelevante a existência de meios de fuga alternativos quando a restrição é imposta mediante grave ameaça, inclusive com o uso de arma de fogo.

A embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui o dolo do crime de ameaça, em conformidade com a teoria da
actio libera in causa
(art. 28, II, do Código Penal).

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/40): arts. 28, II, 147 e 148.

Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41): art. 21.

Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03): art. 12.

Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC n. 615.661/MS, 6ª Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

STJ, AgRg no AREsp n. 1.247.201/DF, 5ª Turma, rel. Min. Jorge Mussi, j. 22/05/2018, DJe 01/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000580-18.2023.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALISON CESAR THEODORO SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALISON CESAR THEODORO SILVEIRA
em face de sentença da Vara Criminal da Comarca de Marataízes, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 148, caput, do Código Penal, e na contravenção penal do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, todos no âmbito da Lei nº 11.340/06, bem como no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, em concurso material. As penas totais foram fixadas em 01 (um) ano de reclusão, 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto .

Narra a denúncia que, no dia 24 de junho de 2023, na Comarca de Marataízes, o apelante, em contexto de violência doméstica, teria agredido, ameaçado de morte e privado de liberdade sua então namorada, Tatiani Porto da Paz Cavalcante, além de possuir ilegalmente uma arma de fogo em sua residência.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

A defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Contrarrazões ministeriais pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do apelo:

Revendo atentamente os elementos que compõem os autos, observo que a materialidade das infrações resta plenamente demonstrada.

Em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, observa-se que consta do feito auto de apreensão de um revólver calibre .38, o qual foi submetido a perícia, que revelou a eficiência do aparato para realizar disparos.

Os crimes de
ameaça
e
cárcere privado
, de natureza formal, tem a materialidade robustamente estabelecida pelo depoimento detalhado da vítima, que narrou ter sido ameaçada de morte e trancada em um quarto pelo apelante. Tal prova foi corroborada pelo testemunho de Jeane de Carvalho, que confirmou ter recebido a mensagem com o pedido de socorro da vítima, evidenciando a situação de perigo e a privação de liberdade.

A contravenção penal de
vias de fato
, por sua natureza não deixa vestígios, razão pela qual a prova da materialidade é, via de regra, testemunhal. A vítima relatou em juízo ter recebido socos, tapas e coronhada, e a testemunha Jeane afirmou tê-la encontrado lesionada. O juízo de primeiro grau agiu com acerto ao desclassificar a conduta de lesão corporal para vias de fato, justamente por não ter sido juntado o laudo pericial correspondente, o que demonstra a criteriosa análise da prova.

A autoria dos fatos, igualmente, me parece devidamente comprovada pelo robusto conjunto probatório, notadamente pela palavra da vítima, que se mostrou firme e coerente em ambas as fases da persecução penal, e que encontra amparo no testemunho colhido em juízo.

A ofendida narrou com detalhes que, após uma crise de ciúmes, o apelante a agrediu com socos, tapas e coronhadas, trancou a porta do quarto para impedi-la de sair e a ameaçou de morte, exibindo uma arma de fogo.

O seu relato não se encontra isolado nos autos. Foi integralmente confirmado pelo depoimento da testemunha Jeane de Carvalho, que afirmou ter recebido uma mensagem com pedido de socorro da vítima, constatado as lesões na ofendida ao chegar ao local e presenciado a apreensão da arma de fogo pela polícia . A versão da testemunha confere plena credibilidade à narrativa da vítima, formando um arcabouço probatório seguro para a condenação.

A propósito do tema, é importante realçar
que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
em que os
crimes ocorrem amiúd
e
em situações de clandestinidade, a palavra da vitima reveste-se de especial relevância,
principalmente quando corroborada por outros elementos de prova
(STJ, HC 615.661/MS, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 30/11/2020).

As teses defensivas, por outro lado, não se sustentam. A alegação de que não houve cárcere privado porque a vítima tinha um celular ou porque a janela não tinha grades não prospera. A privação de liberdade se caracteriza pela ausência de poder de locomoção imposta pelo agressor, e a intimidação exercida com uma arma de fogo é mais do que suficiente para cercear a liberdade da vítima, independentemente de haver uma via de fuga de difícil acesso.

Da mesma forma, a tese de que a embriaguez ou o estado de emoção intensa afastaria o dolo do crime de ameaça vai de encontro à teoria da
actio libera in causa
, adotada pelo ordenamento no art. 28, inciso II, do Código Penal, segundo a qual a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal. O temor causado à vítima foi real e suficiente para a configuração do tipo.

Por fim, a suposta provocação por parte de terceira pessoa, além de não comprovada, não configura a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, tratando-se de tese defensiva que busca, sem sucesso, transferir a responsabilidade pelos atos do apelante. Nessa linha, confira-se o AgRg no AREsp n. 1.247.201/DF, 5
a
Turma, rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1/6/2018.

Dessa forma, o conjunto probatório é coeso e suficiente para manter o decreto condenatório, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)